Tribunal: STF
Processo: Pet 6583
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-05
Data de publicação: 2017-05-05

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental em petição. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário não admitido na origem. Agravo interposto pendente de apreciação. Possibilidade de sua apreciação pela Corte em hipóteses excepcionais. Inviabilidade do apelo extraordinário. Ausência de condições para seu processamento e conhecimento. Precedentes. Agravo não provido. 



    1. Tendo sido negativo o primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente se inicia, em regra, com o provimento do agravo interposto com o fim de afastar sua inadmissão. Precedente: AC nº 3.311-AgR/MC, Segunda Turma, Relator o Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/4/13.



    2. O recurso extraordinário interposto na origem revela-se inviável. Incidência, no caso, das Súmulas nºs 282 e 356; 636 e 279/STF. 



    3. Ausência, assim, de hipótese excepcional que justifique, desde logo, a instauração da jurisdição cautelar da Corte. 



    4. Agravo regimental não provido.